Tribunal: TJES
Processo: 5001290-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CORREA CESAR e outros (6)
AGRAVADO: ROMILDO LOURENCO CESAR
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001290-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA CORREA CESAR, MARIA APARECIDA MATOS SOBRINHO, PENHA MATOS SOBRINHO PAUBEL, PAULO SERGIO MATOS SOBRINHO e PEDRO FRANCISCO SOBRINHO

AGRAVADO: ROMILDO LOURENÇO CESAR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CORREA CESAR, MARIA APARECIDA MATOS SOBRINHO, PENHA MATOS SOBRINHO PAUBEL, PAULO SERGIO MATOS SOBRINHO e PEDRO FRANCISCO SOBRINHO, em face da DECISÃO reproduzida no Id. 536218, proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0007033-97.2020.8.08.0048) ajuizada em face de ROMILDO LOURENÇO CESAR, cujo
decisum
indeferiu o pedido reintegratório liminar.

Em suas razões recursais, sustentaram que após o falecimento de ISMAEL FRANCISCO SOBRINHO e a posterior saída de MARIA CORREA CESAR do imóvel para residir com uma de suas filhas, o agravado, na data de 02.06.2019, “
começou a destruir o imóvel, quebrou o muro, retirou o padrão de água, retirou dois portões, quebrou as portas e começou a ameaçar que ‘iria destruir toda a casa’ sob a alegação de que tudo era dele (BOLETIM DE OCORRÊNCIA 39651829 Registrado pela 1ª Requerente) e compareceu nas concessionárias de água e luz solicitando alteração de titularidade
”(Id. 536196, pp. 08).

Sequencialmente, asseveraram que o agravado está “
destruindo o patrimônio de sua própria genitora e impedindo que esta retorne para a sua casa, uma idosa que (...) assim como os demais agravantes, todos são ameaçados pelo requerido, que inclusive, está tentando vender o imóvel invadido
”(ID 536196, pp. 10).

Neste viés, pleitearam a antecipação da tutela recursal, para serem reintegrados na Posse do imóvel localizado na Avenida Brasil, S/N Quadra 56 (ou Avenida Brasil, nº 539), Bairro Cidade Nova da Serra, Serra/ES, reformando-se, ao final, a decisão vergastada.

Decisão (Id. 539460) recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para determinar a reintegração dos agravantes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento ou obstaculização pelo agravado.

Retornaram os autos conclusos em razão de certidão lavrada pela Sra. Oficial Justiça informando que, apesar de intimado, o agravado recusou-se a desocupar o imóvel, tendo ainda solicitado que fosse escrito que “
não vai entregar o imóvel, nesta data e vai suportar o valor da multa imposta
” (Id. 547551, pp. 01).

Decisão (Id 549089) determinando o imediato cumprimento da ordem reintegratória pela Sra. Oficial de Justiça, autorizando o arrombamento, assim como a requisição de força policial, se necessário for, para a efetivação da desocupação.

Certidão informando o cumprimento da decisão, acompanhada do Auto de Reintegração de Posse, juntada no Id. 623753, pp. 04/05.

Intimado para contrarrazoar e manifestar-se acerca da possibilidade de arbitramento de multa por litigância de má-fé com amparo no artigo 80, inciso IV e V, c/c o artigo 81, do CPC/15, o agravado quedou-se inerte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA CORREA CESAR, MARIA APARECIDA MATOS SOBRINHO, PENHA MATOS SOBRINHO PAUBEL, PAULO SERGIO MATOS SOBRINHO e PEDRO FRANCISCO SOBRINHO, em face da DECISÃO reproduzida no Id. 536218, proferida pelo JUÍZO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº 0007033-97.2020.8.08.0048) ajuizada em face de ROMILDO LOURENÇO CESAR, cujo
decisum
indeferiu o pedido reintegratório liminar.

Em suas razões recursais, sustentaram que após o falecimento de ISMAEL FRANCISCO SOBRINHO e a posterior saída de MARIA CORREA CESAR do imóvel para residir com uma de suas filhas, o agravado, na data de 02.06.2019, “
começou a destruir o imóvel, quebrou o muro, retirou o padrão de água, retirou dois portões, quebrou as portas e começou a ameaçar que ‘iria destruir toda a casa’ sob a alegação de que tudo era dele (BOLETIM DE OCORRÊNCIA 39651829 Registrado pela 1ª Requerente) e compareceu nas concessionárias de água e luz solicitando alteração de titularidade
”(Id. 536196, pp. 08).

Sequencialmente, asseveraram que o agravado está “
destruindo o patrimônio de sua própria genitora e impedindo que esta retorne para a sua casa, uma idosa que (...) assim como os demais agravantes, todos são ameaçados pelo requerido, que inclusive, está tentando vender o imóvel invadido
”(ID 536196, pp. 10).

Neste viés, pleitearam a reforma da decisão recorrida, para serem reintegrados na Posse do imóvel localizado na Avenida Brasil, S/N Quadra 56 (ou Avenida Brasil, nº 539), Bairro Cidade Nova da Serra, Serra/ES.

Decisão (Id. 539460) recepcionando o recurso em seu duplo efeito, para determinar a reintegração dos agravantes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento ou obstaculização pelo agravado.

Intimado para contrarrazoar e manifestar-se acerca da possibilidade de arbitramento de multa por litigância de má-fé com amparo no artigo 80, inciso IV e V, c/c o artigo 81, do CPC/15, o agravado quedou-se inerte.

Prefacialmente, cumpre historiar que o processo originário, consistente em AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, foi ajuizado pelos agravantes visando a desocupação de imóvel que o agravado teria invadido após a saída da primeira agravante, sua genitora, MARIA CORREA CESAR, idosa, nascida em 05.06.1940 (80 anos de idade), para residir com uma de suas filhas em razão da situação de necessidade que vivenciava.

Segundo consta da exordial, MARIA CORREA CESAR convivia maritalmente com ISMAEL FRANCISCO SOBRINHO, falecido em 08.08.2018 (Id. 536201, pp. 09), com quem teve 04 (quatro) filhos, todos integrantes do polo ativo da demanda originária e também agravantes, sendo o agravado fruto de outro relacionamento da primeira agravante.

Depreende-se ainda que o imóvel objeto dos autos fora adquirido de ROMILDO LOURENÇO CESAR, ora ré/agravado, em 02.03.2009 por ISMAEL FRANCISCO SOBRINHO, conforme Contrato de Compra e Venda reproduzido no Id. 536201, pp. 13/14.

Com efeito, tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Examinados os autos, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que o processo originário se encontra, verifico a comprovação da transmissão da posse do imóvel aos autores/agravantes em 08.08.2018, em razão do princípio da saisine, fruto do falecimento do companheiro e genitor destes, a teor da Certidão de Óbito colacionada no Id. 536201 (p. 09), tendo a perda ocorrido na data de 02.06.2019, portanto, há menos de ano e dia (artigo 558, caput, do CPC/15), por esbulho praticado pelo agravado no momento em que este invadiu e se recusou a realizar a desocupação do bem; elementos que preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

Note-se, outrossim, os fortes indícios de que o imóvel estaria sendo depredado pelo agravado, vide as fotos juntadas no Id. 536202 (pp. 05 e 07/09), sinalizando a demolição do muro, a retirada de telhado e das portas da casa, assim como do portão metálico de veículos, denotando, novamente, o esbulho possessório, circunstâncias fáticas também constatadas no Processo 0015068-86.2019.8.08.0725, pelo Sr Oficial de Justiça, na Certidão datada de 26.06.2019 (Id. 536202, p. 23).

Insta salienta, por oportuno e relevante, que o agravado não ficará desamparado pela ordem de reintegração,
uma vez que não reside no imóvel.

Por fim, estabelece o artigo 80, incisos IV e V, do CPC/15, considerar-se litigante de má-fé aquele que “
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
”, bem como o que “
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
”.

Na hipótese, diante da resistência injustificada do agravado em acatar a ordem judicial veiculada na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, indo manifestamente de encontro à boa-fé processual prevista no artigo 5º, do CPC/15, conforme registrado pela Sra. Oficial Justiça ao informar não apenas a recusa da parte em desocupar o imóvel, mas a solicitação de registro, por escrito, de que “não vai entregar o imóvel, nesta data e vai suportar o valor da multa imposta” (Id. 547551, pp. 01), dever-lhe-á ser arbitrada multa por litigância de má-fé com amparo no artigo 80, inciso IV e V, c/c o artigo 81, do CPC/15.

Posto isto, conheço e dou provimento ao recurso, para determinar a reintegração dos agravantes na posse do imóvel localizado na Avenida Brasil, S/N Quadra 56 (ou Avenida Brasil, nº 539), Bairro Cidade Nova da Serra, Serra/ES, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento ou obstaculização pelo agravado.

Condeno o agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual equivalente a 05% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, pelo IPCA, nos termos do no artigo 80, inciso IV e V, c/c o artigo 81, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Tratando-se de ação possessória, incumbe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 561, do CPC/15, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

II.
Na hipótese, sobressai-se a comprovação da transmissão da posse do imóvel aos agravantes em 08.08.2018, em razão do princípio da
saisine
, fruto do falecimento do companheiro e genitor destes, tendo a perda ocorrido na data de 02.06.2019, há menos de ano e dia (artigo 558,
caput
, do CPC/15), por esbulho praticado pelo agravado; elementos que preenchem os critérios do rito especial previsto nos artigos 561 e 562, do CPC/15.

III.
Diante da resistência injustificada do agravado em acatar a ordem judicial veiculada na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, indo manifestamente de encontro à boa-fé processual, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé com amparo no artigo 80, inciso IV e V, c/c o artigo 81, do CPC/15.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da e. Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como impor ao agravado multa por litigância de má-fé no equivalente a 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.